Tribunal: TJMT
Processo: 0045821-54.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
REQUERENTE(S):

CLEIDIR SILVA BARBOSA

REQUERIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

D E C I S Ã O
Nesse quadro perfunctório, a suspensão cautelar da execução da pena, oriunda de condenação penal transitada em julgado, pressupõe além da probabilidade do direito [ou
fumus boni juris
], o iminente perigo ou ocorrência de dano a direito subjetivo [ou
periculum in mora
], segundo inteligência do NCPC/2015, art. 300 c/c art. 3o do CPP.
Com essas considerações,
INDEFERE-SE
o pedido liminar.
Após, abra-se
VISTA
à i. PGJ (CPP, art. 625; RITJMT, art. 187).
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de fevereiro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO